Tribunal: TJSP
Processo: 0013250-86.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em
Sentido Estrito no 0013250-86.2019.8.26.0050, da Comarca de
São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido BRUNO ALVES
TEIXEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Declararam
prejudicado
o
presente
recurso.
V.U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 44921
Recurso em Sentido Estrito no 0013250-86.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo (Ação Penal no 1505092-16.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Magistrado Prolator da Decisão: Eduardo Giorgetti Peres
Órgão Julgador: 11a Câmara
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA
Recorrido: BRUNO ALVES TEIXEIRA
VISTOS. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela JUSTIÇA
PÚBLICA contra a r. decisão do MM. Juízo da
Vara do Plantão da Comarca da Capital, que
concedeu o benefício de liberdade provisória
ao investigado BRUNO ALVES TEIXEIRA, que
está sendo acusado de suposta infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Contraminutado
o
recurso
(fls. 72/76) e mantida a r. decisão (fls. 57), a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela prejudicialidade do inconformismo (fls.

85/86).
É o relatório.
O
acusado
foi
preso
em
flagrante e está sendo investigado por suposta
infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
No presente recurso, o Parquet insurge-se contra a decisão do
magistrado singular que, não vislumbrando os
requisitos ensejadores da custódia cautelar,
houve por bem conceder ao recorrido a
liberdade provisória.
Entretanto,
em
pesquisa
realizada junto ao sistema eletrônico de dados
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
apurou-se que, em 22 de agosto p. passado, foi
proferida sentença, nos autos da ação penal
originária, por meio da qual o ora recorrido foi
condenado como incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, às penas de um ano e
oito meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de cento e sessenta e

seis dias-multa, no valor unitário mínimo,
concedido o apelo em liberdade.
Portanto, uma vez alterado o
título lastreador da liberdade provisória do
acusado, por óbvio que o presente recurso
perdeu o seu objeto.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
PREJUDICIALIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. NOVO TÍTULO.
1.
Com a concessão do direito de recorrer em liberdade ao
acusado em
superveniente
sentença
condenatória,
novo
título
judicial, resta prejudicado o

recurso em sentido estrito
interposto
contra
decisão
concessiva de liberdade na
instrução
processual.
2.
Habeas
corpus
concedido
para a soltura do paciente, o
que não impede nova e fundamentada decisão cautelar penal, inclusive
menos gravosa do que a
prisão processual.” (STJ, HC
343.945/SP, Rel. Min. NEFI
CORDEIRO, Sexta Turma, j.
em
15/03/2016,
DJe
28/03/2016)
Diante do exposto, declara-se
prejudicado o presente recurso.
GUILHERME G. STRENGER
Relator